Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do réu pronunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade ou não de exclusão da qualificadora do motivo torpe.
III – Razões de decidir:
3. Diante das provas angariadas nos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora do motivo torpe, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
IV – Dispositivo:
4. Recurso desprovido.